Tribunal: TJPA
Processo: 0800067-46.2021.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800067-46.2021.8.14.0125

APELANTE: WELLINGTON DA SILVA LEAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0800067-46.2021.8.14.0125

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA

APELANTE: WELLINGTON DA SILVA LEAL

ADVOGADO: DR. PAULO ROBERTO V. NEGRÃO OAB/TO 2.132-B

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO APREENDIDO EM AÇÃO PENAL QUE APURA O COMETIMENTO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NÃO CABIMENTO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada todos os termos da sentença de primeiro grau,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por __________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0800067-46.2021.8.14.0125

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA

APELANTE: WELLINGTON DA SILVA LEAL

ADVOGADO: DR. PAULO ROBERTO V. NEGRÃO OAB/TO 2.132-B

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
WELLINGTON DA SILVA LEAL,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/Pa, que indeferiu pedido do Recorrente em restituir a coisa apreendida no processo de nº 0800067-46.2021.8.14.0125, o qual tramita em desfavor do acusado, imputando-lhe os crimes previstos nos art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

O apelante pretende a devolução do veículo FORD/FIESTA placa NFJ 3778 2003/2004, cor prata, de sua propriedade foi apreendido por ocasião de sua prisão em flagrante, acusado que foi da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes e porte de armas, eis que transportava arma de fogo, munição, substâncias ilícitas, celular e dinheiro em espécie.

O recorrente, em suas razões recursais, pugna para que “[...] seja o presente Pedido recebido, conhecido e que o eminente desembargador conceda, liminarmente a restituição do veículo apreendido, mesmo que mantendo o apelante na condição de fiel depositário até o trânsito em julgado deste pedido, ou mesmo da ação penal principal a qual este pedido de restituição é diretamente ligada [...]”.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 11874857, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 13725676).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, o apelante postula a devolução do veículo
FORD/FIESTA placa NFJ 3778 2003/2004, cor prata
, apreendido em sua posse.

Na decisão recorrida, o Magistrado de origem assim fundamentou a negativa da devolução do citado veículo:

“Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida feita por Weliton da Silva Leal.

O Ministério Público foi favorável ao pedido do autor. (evento n. 22935841)

Acerca do tema temos o art. 62 da lei de combate a drogas:

Art. 62. Os veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte, os maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados para a prática dos crimes definidos nesta Lei, após a sua regular apreensão, ficarão sob custódia da autoridade de polícia judiciária, excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma de legislação específica.

§ 1o Comprovado o interesse público na utilização de qualquer dos bens mencionados neste artigo, a autoridade de polícia judiciária poderá deles fazer uso, sob sua responsabilidade e com o objetivo de sua conservação, mediante autorização judicial, ouvido o Ministério Público.

§ 2o Feita a apreensão a que se refere o caput deste artigo, e tendo recaído sobre dinheiro ou cheques emitidos como ordem de pagamento, a autoridade de polícia judiciária que presidir o inquérito deverá, de imediato, requerer ao juízo competente a intimação do Ministério Público.

§ 3o Intimado, o Ministério Público deverá requerer ao juízo, em caráter cautelar, a conversão do numerário apreendido em moeda nacional, se for o caso, a compensação dos cheques emitidos após a instrução do inquérito, com cópias autênticas dos respectivos títulos, e o depósito das correspondentes quantias em conta judicial, juntando-se aos autos o recibo.

§ 4o Após a instauração da competente ação penal, o Ministério Público, mediante petição autônoma, requererá ao juízo competente que, em caráter cautelar, proceda à alienação dos bens apreendidos, excetuados aqueles que a União, por intermédio da Senad, indicar para serem colocados sob uso e custódia da autoridade de polícia judiciária, de órgãos de inteligência ou militares, envolvidos nas ações de prevenção ao uso indevido de drogas e operações de repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, exclusivamente no interesse dessas atividades.

§ 5o Excluídos os bens que se houver indicado para os fins previstos no § 4o deste artigo, o requerimento de alienação deverá conter a relação de todos os demais bens apreendidos, com a descrição e a especificação de cada um deles, e informações sobre quem os tem sob custódia e o local onde se encontram.

§ 6o Requerida a alienação dos bens, a respectiva petição será autuada em apartado, cujos autos terão tramitação autônoma em relação aos da ação penal principal.

§ 7o Autuado o requerimento de alienação, os autos serão conclusos ao juiz, que, verificada a presença de nexo de instrumentalidade entre o delito e os objetos utilizados para a sua prática e risco de perda de valor econômico pelo decurso do tempo, determinará a avaliação dos bens relacionados, cientificará a Senad e intimará a União, o Ministério Público e o interessado, este, se for o caso, por edital com prazo de 5 (cinco) dias.

§ 8o Feita a avaliação e dirimidas eventuais divergências sobre o respectivo laudo, o juiz, por sentença, homologará o valor atribuído aos bens e determinará sejam alienados em leilão.

§ 9o Realizado o leilão, permanecerá depositada em conta judicial a quantia apurada, até o final da ação penal respectiva, quando será transferida ao Funad, juntamente com os valores de que trata o § 3o deste artigo.

§ 10 Terão apenas efeito devolutivo os recursos interpostos contra as decisões proferidas no curso do procedimento previsto neste artigo.

Na forma do art. 62, §1, do CPP, este Juízo autorizou a autoridade policial a fazer uso do veículo com os devidos cuidados para atividade fim da polícia.

A Constituição Federal, no artigo 5º, XLVI, trata da perda de bens, sendo plenamente possível:

XLVI – a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

Assim, percebe-se que a perda do bem objeto de crime uma pena, sendo que sua aplicação poderá sucessores dos condenados até o limite do valor do patrimônio transferido.

A Lei maior autoriza a perda e confisco de bens utilizados no tráfico de drogas no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal:

art. 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no art. 5º.

Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei.

Da mesma forma e sentido, o Código de Processo Penal também prevê algumas medidas assecuratórias como apreensão e sequestro de bens imóveis ou bens móveis, como no caso do 6º, em seu inciso II, que autoriza a autoridade policial, assim que tiver conhecimento da prática da infração penal, apreender todos os objetos e instrumentos que tiverem relação com o fato.

Tais ações estão no ordenamento jurídico devido a diversos acordos multinacionais que o Brasil se comprometeu, tudo voltado ao combate mundial de repressão a traficância de drogas. Como exemplos temos a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, de 20 de dezembro de 1988, que foi aceita e incluída na Legislação Brasileira através do Decreto Legislativo n°. 162, de 14 de junho de 1991.

Conforme o texto introdutório da Convenção:

[...] Conscientes de que o tráfico ilícito gera consideráveis rendimentos financeiros e grandes fortunas que permitem às organizações criminosas transnacionais invadir, contaminar e corromper as estruturas da administração pública, as atividades comerciais e financeiras lícitas e a sociedade em todos os seus níveis.

Interessadas em eliminar as causas profundas do problema do uso indevido de entorpecentes e de substâncias psicotrópicas, compreendendo a demanda ilícita de tais drogas e substâncias e os enormes ganhos derivados do tráfico ilícito,

Reconhecendo também a importância de fortalecer e intensificar os meios jurídicos efetivos para a cooperação internacional em matéria penal para suprimir as atividades criminosas internacionais do tráfico ilícito [...]

Os artigos 60 e seguintes da lei de combate a drogas, tem como propósito tornar os valores e bens indisponíveis, para que no final da ação penal sejam perdidos em favor da União caso haja uma condenação.

Para que seja deferida as medidas prevista no artigo 60, existe a necessidade da existência do fumus boni iuris e o periculum in mora, juntamente com indícios de que os valores e bens são produtos de crime ou proveitos adquiridos pela pratica criminosas, e que exista a possibilidade da alienação ou ocultação por parte do acusado ou indiciado.

Tais medidas podem ser decretadas de ofício pelo Juiz, através de requerimento formulado pelo Ministério Público e a partir de uma representação da autoridade policial.

Explica Guilherme Nucci que [...] pode a polícia ou outro órgão estatal valer-se, por exemplo, de um maquinário sofisticado, tomado de traficante, para a utilização em serviço de perícias ou equivalente. Tudo se faz sob a tutela e acompanhamento judicial. Abriu-se, ainda, a viabilidade de uma entidade assistencial de recuperação de dependentes de drogas fazer uso de algum bem útil a sua finalidade.

Tem-se por instrumento do crime (instrumenta sceleris) com o objeto empregado na prática do delito, como a arma utilizada no homicídio, a chave falsa usada para furtar o automóvel e o avião empregado no transporte da droga, já o produto (producta sceleris) é a coisa obtida direta ou indiretamente com a prática de infração penal, como a droga fabricada, produzida ou preparada ou a casa comprada com dinheiro do narcotráfico.

Por essas razões e que o veiculo era utilizado para transporte de drogas, fato comprovado no momento da prisão em flagrante, quando estava trafegando entre estados da federação, por determinação legal e na estreita jurisprudência do pretório excelso, convém o confisco provisório e sua disponibilização a autoridade policial, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 638.491. PROCED. : PARANÁ.RELATOR : MIN. LUIZ FUX.RECTE.(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. RECDO.(A/S) : CARLOS ALEXANDRE GOMES. ADV.(A/S) : ISRAEL BATISTA DE MOURA (9645/PR). Decisão: O Tribunal, apreciando o tema 647 da repercussão geral, por maioria e nos termos do voto do Relator, deu provimento ao recurso, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Em seguida, o Tribunal fixou tese nos seguintes termos: “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal”, vencido o Ministro Marco Aurélio. Ausentes, justificadamente, o Ministro Roberto Barroso, em compromisso na Universidade de Oxford, no Reino Unido, e os Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello. Falou, pela Procuradoria Geral da República, o Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, Procurador-Geral da República. Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 17/5/2017. Presidência da Senhora Ministra Cármen Lúcia. Presentes à sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Edson Fachin e Alexandre de Moraes.

Sendo assim, com o exposto no art. 62, caput, da Lei n. 11.343/06, não há falar em restituição do bem, quando o veículo apreendido é utilizado para a entrega de substâncias entorpecentes aos usuários.

Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA, determinando o confisco do bem, até a sentença de mérito, ficando este veículo a disposição da autoridade policial para uso nas suas atividades.

Oficie-se ao DETRAN correspondente ao documento do veículo, para emitir documento provisório para circulação do veículo, na forma do art. 62°, § 11, da lei de drogas.”

Segundo se depreende dos autos, o Recorrente foi flagrado na posse de
arma de fogo, munição, substâncias ilícitas, celular e dinheiro em espécie,
enquanto conduzia o automóvel apreendido.

A importância do bem para a elucidação dos fatos criminosos imputados ao Recorrente, e a habitualidade do uso do veículo para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, será aferida no curso da instrução criminal.

Até a sentença definitiva, afigura-se inviável a liberação incondicionada do bem apreendido, porque sua finalidade precípua, nesta fase processual, é servir de análise como prova, para o esclarecimento de condutas tidas como delituosas, cujo interesse é do Estado, o qual se sobrepõe aos interesses particulares.

Ademais, como se sabe, a restituição de coisa apreendida consiste em um incidente processual pelo qual se devolvem ao proprietário ou a quem tenha legítimo direito os bens lícitos apreendidos ao longo de um inquérito ou de um processo criminal.

A devolução de objeto somente pode ocorrer caso não seja mais interessante ao processo. Entende-se por coisas apreendidas, aquelas que possam servir à elucidação do delito ou para determinar seu autor, podendo inclusive, estar sujeitas a posterior confisco.

O art. 118 do Código de Processo Penal disciplina a matéria, estabelecendo que antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Nesse sentido, a lição de Guilherme de Souza Nucci sobre o que constituiria o interesse ao processo:

[...] é o fator limitativo da restituição das coisas apreendidas;
Enquanto for útil ao processo, não se devolve a coisa recolhida, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-la de volta.
Imagine-se a arma do crime, que necessitaria ser exibida aos jurados, num processo apure crime doloso contra a vida. Não há cabimento na sua devolução, antes do trânsito em julgado da sentença final, pois é elemento indispensável ao feito, ainda que pertença a terceiro de boa-fé e não seja coisa de posse ilícita.

Porém, inexistindo interesse ao processo, cabe a restituição imediatamente após a apreensão ou realização de perícia (in Código de Processo Penal comentado. 12ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 329).G.N”.

Desse modo, a restituição do bem apreendido somente seria possível caso sua apreensão fosse prescindível ao deslinde do processo, o que entendo não ser o caso.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/12/2023